Tribunal: TJES
Processo: 5005571-49.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005571-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE CASTRO SAMPAIO MONTEIRO DA FONSECA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Vinicius de Castro.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação através da qual a parte autora alega recusa indevida da ré em fornecer o serviço prestado, público, sem qualquer justo motivo, razão pela qual postula obrigação de fazer (ligamento do serviço de água) e reparação moral.

Nas razões recursais, o autor, em ID 2825070, pugna pela condenação da Cesan pelos danos materiais, uma vez que, para ter água em sua casa, e diante da impossibilidade de separar o consumo dele e do condomínio, pagou a mais pelo consumo, conforme comprovantes anexados, uma média, de R$1.394,12.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 2825063) pela ré, almejando que a sentença seja reformada, sob a alegação de inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em análise detida dos autos, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, preocupou-se em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Dito de outra forma, a ré não alega e não demonstra qualquer óbice para deixar de promover a ligação da unidade do autor ao sistema de abastecimento e vem a Juízo apresentar tese de defesa sem o mínimo de organização e clareza.”

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação de haver óbice na residência do autor que impedisse que os serviços não fossem ligados, ou seja, não há qualquer fato que comprove a legalidade da conduta da ré ao não prestar o serviço, inclusive, considerado essencial.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral sofrido pelo consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante a presunção de ofensa à sua dignidade, pois, de forma injustificável, ficou sem o abastecimento de produto indispensável à sua sobrevivência.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para compensar o autor pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu pelo seu descaso com que tratou a situação vivenciada, observando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao pedido de danos materiais, coaduno com o entendimento do juízo singular, nos termos do Enunciado 11 do FONAJE, uma vez que as planilhas apresentadas pelo autor, realizada de forma unilateral, não se mostra capaz de comprovar o dano discutido:

“(...) além do que se o autor entendeu por bem ter acesso à água por intermédio de seus vizinhos ou condomínio, não pode impor à ré o dever de pagar o preço que ajustou, razão pela qual não se acolhe a pretensão de reparação material.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto pela CESAN, apenas para
reduzir o quantum indenizatório fixado a título de dano moral para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

Ainda, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo autor e, com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, o condeno ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora,

Acrescento ao voto que realmente não há provas de que o recorrente-autor sofrera danos materiais, haja vista que não se sabe ao certo o que o mesmo efetivamente consumiu da água fornecida por terceiros (vizinho/condomínio), não servindo as planilhas unilaterais produzidas como prova do alegado.